Tribunal: TJBA
Processo: 8001951-32.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001951-32.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR MIGUEL DA SILVA

Advogado(s)
:
CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR CULPA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO NA DATA DESIGNADA
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICTIVA PLAUSÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado sob o argumento de que o autor, após acidente de trajeto, sofreu sequelas que reduziram sua capacidade laborativa para a função de tratorista agrícola.

O autor não compareceu às duas perícias judiciais designadas, apresentando justificativas genéricas e sem comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento do auxílio-acidente, diante da ausência de prova pericial por culpa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 373, inc. I, do CPC estabelece que cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

O benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual.

A não realização da perícia médica judicial, imputável exclusivamente ao autor, inviabiliza a comprovação dos requisitos legais para o deferimento do benefício.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência do autor à perícia, injustificadamente, enseja o julgamento de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ônus do autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência do autor à perícia médica judicial, sem justificativa idônea, impede a comprovação da redução da capacidade laborativa e enseja o julgamento de improcedência do pedido de auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. LV e LXXVIII; CPC,
arts
. 370 e 373, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AC 5020845-57.2020.4.04.9999, Rel. João Batista Pinto Silveira, 6ª Turma, j. 11.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001951-32.2022.8.05.0154
, figurando como apelante

VALDEMAR MIGUEL DA SILVA
,
e como apelado

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENT
O
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA